Tribunal: STF
Processo: ARE 1373162
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC e por ESTADO DO PARANÁ contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Os apelos extremos de ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC e ESTADO DO PARANÁ foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS, RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS. EMPRESA DE TELEFONIA TEM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR COMO TERCEIRA INTERESSADA. 



    PRELIMINAR DAS CONTRARRAZÕES DA TERCEIRA INTERESSADA AFASTADA. 



    APELAÇÃO CÍVEL 1 DAS AUTORAS. 



    IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA "C", DA CF, NÃO INCIDE SOBRE BENS ADQUIRIDOS PARA USO E CONSUMO E SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA. AUTORAS SÃO USUÁRIAS DE TAIS BENS E SERVIÇOS. SENTENÇA BEM LANÇADA E MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL 1 CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 



    APELAÇÃO CÍVEL 2 DO RÉU. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DAS AUTORAS PARA PLEITEAR A IMUNIDADE DE ICMS SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA E ELETRICIDADE. CONTRIBUINTES DE FATO. PRECEDENTE DESTE TJ/PR. PRELIMINAR AFASTADA. INTERESSE DE AGIR DAS AUTORAS CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO ICMS SOBRE PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS. HIPÓTESE ENQUADRADA NO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTORAS QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. SENTENÇA BEM LANÇADA E MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL 2 CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 



    RECURSO ADESIVO DA TERCEIRA INTERESSADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. OBJETO DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA PELO JUÍZO A QUO SUPERVENIENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADESIVO. PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL NESSE TÓPICO. PREJUDICADA A ANÁLISE DESSA ALEGAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS QUANTO AOS CRÉDITOS DE ICMS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELAS AUTORAS EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO PELA TERCEIRA INTERESSADA DOS VALORES DEPOSITADOS ATINENTES AO ICMS INCIDENTE SOBRE SERVIÇO DE TELEFONIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO DA BRASIL TELECOM S.A. SOBRE ESSES VALORES. ASUÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, FICANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 



    REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIDO DE OFÍCIO INTELIGÊNCIA DO ART. 475, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE EM SEDE DE REEXAME.



    No recurso extraordinário de ESTADO DO PARANÁ sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV, alínea c, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV, alínea c, e §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ESTADO DO PARANÁ, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).



    Já quanto à insurgência de ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente